Tribunal: STF
Processo: RE 807645
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Limitação do número de habilitados na fase anterior para participação na subsequente. Possibilidade. Prazo de validade. Legislação infraconstitucional. Normas editalícias. Fatos e provas. Reexame. impossibilidade. Precedentes.



    1. Não viola a Constituição Federal a limitação, no edital do concurso, do número de candidatos que participarão das fases subsequentes do certame, ainda que importe na eliminação de participantes que, não obstante tenham atingido as notas mínimas necessárias à habilitação, tenham-se classificado além do número de vagas previsto no instrumento convocatório.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, de cláusulas editalícias, bem como dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.